Tribunal: TJPA
Processo: 0014180-69.2010.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014180-69.2010.8.14.0401

RECORRENTE: MAURÍCIO PAZ QUISPE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c arts. 14, II, e 29, todos do Código Penal, em razão de disparos de arma de fogo, em comunhão de esforços com outros agentes, contra duas vítimas que sobreviveram em decorrência de atendimento médico. A defesa postulou, em sede recursal, a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para afastar a competência do Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia deve ser reformada para impronunciar o recorrente, por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se há elementos que justifiquem a desclassificação do crime doloso contra a vida para outro de competência do juízo singular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza quanto à autoria ou ao elemento subjetivo do tipo penal, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

4. Na fase do judicium accusationis, eventuais dúvidas quanto ao dolo homicida ou à responsabilidade penal do acusado devem ser resolvidas em favor da sociedade, com base no princípio do
in dubio pro societate
, remetendo-se a análise aprofundada ao Tribunal do Júri.

5. Os autos apresentam prova da materialidade por meio de laudos de exame de corpo de delito e indícios de autoria colhidos em declarações das vítimas, testemunhas e do próprio recorrente em juízo.

6. A desclassificação da imputação na fase de pronúncia exige certeza absoluta da inexistência de dolo de matar, o que não se verifica no caso concreto, dada a persistência de versões conflitantes e a presença de elementos que indicam a intenção homicida.

7. A manutenção da pronúncia não configura renúncia à função jurisdicional pelo magistrado, mas respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414 e 416.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.215.576/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 21.10.2025, DJEN 03.11.2025. TJPA, RESE nº 0800376-29.2022.8.14.0094, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 18.11.2025. TJPA, RESE nº 0009738-84.2017.8.14.0055, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03.02.2025. TJPA, RESE nº 0000638-75.2006.8.14.0028, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Maurício Paz Quispe,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, c/c artigos 14, inciso II, e 29, ambos do Código Penal
(ID 30110986).

Narra a denúncia (ID 30110739):

“No dia 22 de maio de 2010, os denunciados, com dolo dirigido ao resultado morte, fizeram vários disparos de arma de fogo contra os irmãos gêmeos Antonio Carlos e Carlos Antonio Damasceno Marques, conforme fazem prova material os laudos das perícias de exame de corpo de delito, na espécie lesão corporal, juntados ao inquérito às fls. 31-34.

No dia de ocorrência dos fatos, por volta de Oh, as vítimas caminhavam em via pública quando encontraram com o denunciado Marcelo e este cobrou de Antonio Carlos o conserto de uma televisão, o qual explicou que estava doente, por isso não consertou a televisão. Então, Marcelo solicitou que ele fosse naquele momento à sua casa para realizar o conserto, tendo este se recusado e justificado que iria na segunda-feira seguinte.

Diante da negativa de Antonio Carlos em ir à casa do denunciado Marcelo para consertar a televisão, este e Maurício, em concurso com as pessoas identificadas como "Romário" e "Doidinho", atiraram nas vítimas, atingindo Antonio Carlos nas costas e na cabeça, enquanto que Carlos Antonio foi atingido na região torácica.

Após Marcelo ter conversado com Antonio Carlos e este se recusado em ir à casa dele para consertar a televisão, o denunciado retornou ao carro no qual o aguardavam Maurício, Romário e Doidinho e em seguida abordou as vítimas, descendo do carro juntamente com Maurício e Doidinho, ficando Romário na direção do veículo, e os três atiraram contra as vítimas, sendo Antonio Carlos atingido com três projéteis e Carlos Antonio com quatro na região do tóra.

Os denunciados e seus comparsas tinham a intenção de matar as vítimas e não conseguiram por circunstâncias alheias às suas vontades, consistentes na intervenção de Carlos Antonio, o qual travou luta corporal com Maurício tentando desarmá-lo, momento em que Doidinho atingiu Antonio Carlos nas costas Marcelo mandou que o mesmo acabasse com a vida da vtima, tendo Deidinho disparado em direção à cabeça desta, atingindo-a de raspão. Em seguindo todos empreenderam fuga, imaginado terem consumado o homicídio.

Além da circunstância acima, as vítimas foram encaminhadas ao hospital metropolitano e submetidas a intervenções cirúrgicas, impedindo que ambas evoluíssem para óbito.”

Em decisão de ID 30110873, foi determinando o desmembramento dos autos.

Em razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito imputado, com a exclusão da competência do Tribunal do Júri (ID 30110994).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 30110997).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 30110998).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 33303485).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, sustentando, em síntese, a insuficiência de indícios de autoria, a ausência de dolo homicida e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para afastar a competência do Tribunal do Júri.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo, nessa fase processual, prova plena da autoria ou certeza quanto à configuração do dolo, mas apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria.

A jurisprudência desta E. Corte é firme no sentido de que, na fase do
judicium accusationis
, o magistrado deve limitar-se a verificar a plausibilidade da imputação, abstendo-se de aprofundar a análise do conjunto fático-probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, com exclusividade, o mérito da imputação. Exige-se apenas a demonstração da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme dispõem os arts. 413 e 414 do CPP. 4. Nos autos, a materialidade restou comprovada pelos laudos periciais e exames médicos, e os indícios de autoria emergem dos depoimentos colhidos, especialmente da vítima, que relatou de forma coerente a agressão e a posterior tentativa de homicídio. 5. A pretensão de impronúncia não prospera, pois a dúvida nesta fase deve favorecer a sociedade, remetendo o exame aprofundado ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800376-29.2022.8.14.0094 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/11/2025)

No caso dos autos, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada, indicando a existência de prova da materialidade e elementos indiciários que vinculam o recorrente à prática do delito descrito na denúncia, mostrando-se, portanto, adequada ao comando legal.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos Laudos de Exame de Corpo de Delito (ID 30110745 e 30110746), que evidenciam lesões sofridas pelas vítimas.

Assim como os indícios de autoria restam esclarecidos pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e do próprio recorrente em juízo, conforme Termo de Audiência (ID 30110975 e seguintes), conforme descrito nas Alegações finais de ID 30110983, vejamos:

“Quanto à elucidação dos fatos, a testemunha LUCIANE DE JESUS VIANA (ID 50676056, mídias), cunhada da vítima ANTÔNIO CARLOS, informou não ter presenciado o fato, tendo sido despertada pelos gritos da vítima, CARLOS ANTÔNIO, que pedia socorro, informando que o irmão, ANTÔNIO CARLOS, tinha sido atingido por disparos de arma de fogo. Posteriormente, foi esclarecido pelas próprias vítimas que os envolvidos no episódio são MARCELO ARAÚJO e MAURÍCIO PAZ. Além disso, foi informada de que os denunciados haviam solicitado ao seu cunhado ANTÔNIO CARLOS que consertasse um aparelho de televisão. Contudo, quando foram procurá-lo, ele informou que não consertou o aparelho devido a uma dor nos dentes. Mais tarde, na mesma noite, MARCELO ARAÚJO e MAURÍCIO PAZ avistaram o cunhado no bar, consumindo bebidas alcoólicas, e iniciaram uma discussão, que culminou no fato em análise.

A vítima ANTÔNIO CARLOS DAMASCENO MARQUES (ID 132768863, mídias) informou que o denunciado MARCELO ARAÚJO o contratou para consertar o seu aparelho de televisão, que apresentava defeito. Nesse contexto, no dia do fato, por ainda não ter recebido o aparelho de volta e ao encontrá-lo em um bar consumindo bebidas alcoólicas, MARCELO ARAÚJO ordenou que consertasse a televisão imediatamente, o que gerou discussão entre ambos. Nesse momento, MARCELO ARAÚJO entrou em um veículo e se retirou do local. Pouco tempo depois, ao deixar o bar, ele avistou o denunciado MAURÍCIO PAZ, conhecido como "BABY", com uma arma de fogo atirando na direção do seu irmão. Sem notar mais ninguém por perto, ele travou luta com MAURÍCIO na tentativa de salvar o irmão. Nesse momento, um carro dirigido por Romário, irmão de MAURICIO PAZ, aproximou-se e desceram DOIDINHO e MARCELO ARAÚJO. Disse que não conseguiu ver quem disparou em suas costas, mas, após o fato, seu irmão disse que foi DOIDINHO quem, ao vê-lo lutando com MAURICIO PAZ, atirou, derrubando-o instantaneamente. Disse, ainda que, embora MARCELO ARAÚJO não tenha feito nenhum disparo, incitava o "DOIDINHO" a matá-lo. DOIDINHO, então, acabou atirando contra sua cabeça, acertando-o de raspão. Após esse incidente, ficou com sérias sequelas, necessitando de cadeiras de rodas para se locomover por vários anos. Mesmo não precisando mais da cadeira, ainda sente dores e requer assistência constante para conseguir se manter em pé.

A vítima CARLOS ANTÔNIO DAMASCENO MARQUES (ID 50676064, mídias) informou que os disparos foram motivados pelo fato de seu irmão, ANTÔNIO CARLOS, ter consertado a televisão de MARCELO ARAÚJO. No entanto, poucos dias depois, o aparelho voltou a apresentar problemas. Diante disso, MARCELO ARAÚJO procurou novamente o irmão, solicitando que ele realizasse o conserto mais uma vez. Contudo, ANTÔNIO CARLOS estava com uma forte dor de dente e não pôde atender ao pedido. Quando do fato, ele estava com o irmão, quando MAURICIO PAZ, MARCELO ARAÚJO, ROMÁRIO e DOIDINHO se aproximaram em um veículo. Eles deram ordens para que ANTÔNIO CARLOS consertasse a televisão naquele momento. Foi então que MAURICIO PAZ, armado, atirou contra ele, o que levou ANTÔNIO CARLOS a entrar em uma luta corporal com o atirador, momento em que DOIDINHO disparou contra seu irmão e MARCELO ARAÚJO ordenava para que os comparsas os matassem. Então, ele saiu correndo em busca de ajuda, enquanto os atiradores também fugiram.

Em juízo, o réu MARCELO CRUZ DE ARAÚJO (ID 50676078, mídias) disse que seus irmãos MAURICIO PAZ e OSIAS CRUZ DE ARAÚJO, conhecido como “ROMÁRIO”, já falecido, acompanhados de “DOIDINHO”, o buscaram de carro em sua residência e, em seguida, foram para uma festa, onde encontrou os gêmeos ANTÔNIO CARLOS e CARLOS ANTÔNIO. Informou que dias antes do fato entregou sua televisão a um dos irmãos, não sabendo precisar qual deles, para conserto. Considerando o longo período desde a entrega e a má reputação da vítima no bairro, ele se aproximou, alterado, e cobrou o conserto da televisão. A vítima, por sua vez, informou que estava doente e, por isso, só entregaria o aparelho na segunda-feira, o que resultou em uma discussão entre ambos. Em seguida, seus irmãos o chamaram para retornar ao veículo, e, acreditando que iriam para outra festa, assim o fez. Dentro do veículo, soube que, enquanto ele discutia com uma das vítimas em razão da televisão, seu irmão MAURICIO PAZ também estava discutindo com a outra vítima, devido a uma dívida relacionada a drogas, uma vez que MAURICIO comercializava entorpecentes e que tanto ANTÔNIO CARLOS quanto CARLOS ANTÔNIO eram clientes dele. Diante disso, escutou DOIDINHO afirmar que eles deveriam matá-lo, enquanto os outros disseram que, na verdade, apenas pretendiam dar “um susto”. Foi então que MAURICIO PAZ saiu do veículo armado e disparou para o céu. Ele não acertou nenhuma das vítimas, mas em vez delas fugirem, correram em direção a ele, agarrando-o. Com isso, MAURICIO e DOIDINHO saíram do carro e enquanto ele tentou puxar o irmão para dentro do veículo, DOIDINHO começou a disparar várias vezes contra as vítimas. Na sequência, ao saírem do local, tentou retornar ao bairro, pois acreditava não ter participado de nada. Contudo, ao chegar, seus amigos o questionaram sobre sua presença, uma vez que circulavam rumores de que ele seria um dos autores dos disparos. Diante disso, partiu para a cidade de Barcarena, onde permaneceu na casa de sua tia por algum tempo, sem saber onde seu irmão se encontrava nesse período.

MAURÍCIO DA PAZ QUISPE (ID 130487360, mídias), em interrogatório, negou a autoria do delito, alegando não se recordar com detalhes do ocorrido, em razão do tempo decorrido e do consumo de bebida alcoólica no dia do fato. No entanto, relembrou que a confusão com as vítimas ANTÔNIO CARLOS e CARLOS ANTÔNIO envolveu apenas seu irmão MARCELO ARAÚJO, e que ele se viu envolvido na situação por acaso, acreditando que iniciou uma briga corporal com ANTÔNIO CARLOS. Ademais, afirmou que “DOIDINHO”, por trabalhar como segurança, possuía uma arma de fogo, sendo este o responsável pelos disparos que atingiram as vítimas.”

Porquanto, é cediço que, nesta etapa processual, eventuais dúvidas quanto à autoria ou ao elemento subjetivo do tipo penal devem ser resolvidas em favor da sociedade, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual orienta a fase de admissibilidade da acusação nos crimes dolosos contra a vida.

Tal diretriz decorre diretamente da competência constitucional do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, apreciar o mérito da imputação, inclusive quanto à presença ou não do dolo homicida.

Como leciona a jurisprudência:

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois o conjunto probatório é suficiente para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, respeitando a competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009738-84.2017.8.14.0055 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025)

Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza plena ou análise aprofundada da prova, reservada ao Tribunal do Júri. 2. A ausência de análise específica de alegações finais não configura nulidade quando há fundamentação adequada e não foram opostos embargos de declaração. 3. Aplica-se à fase da pronúncia o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre eventuais dúvidas quanto à autoria ou dolo do agente. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000638-75.2006.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025)

Assim, não há falar em renúncia da função jurisdicional por parte do magistrado de primeiro grau, mas, ao contrário, em fiel observância aos limites legais e constitucionais que regem a decisão de pronúncia.

Dessa forma, a pretensão defensiva de impronúncia não merece acolhida.

A impronúncia, prevista no art. 414 do CPP, somente é cabível quando manifestamente ausentes a prova da materialidade ou os indícios de autoria, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que há elementos suficientes a autorizar o prosseguimento da ação penal perante o Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, não se vislumbra qualquer das hipóteses legais de absolvição sumária, as quais exigem prova inequívoca de excludente de ilicitude, de culpabilidade ou de inexistência do fato típico, circunstâncias não demonstradas no presente caso.

Também não prospera o pedido subsidiário de desclassificação do delito.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores estabelece que a desclassificação de crime doloso contra a vida, na fase de pronúncia, somente é admissível quando houver certeza absoluta quanto à inexistência do
animus necandi
, o que não se confunde com a mera dúvida ou com versões conflitantes dos fatos.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. CRIMES DE TRÂNSITO. PRONÚNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA NA FASE DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundado em suspeita, sendo vedadas incursões aprofundadas no mérito da causa. Exige-se apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 2. A desclassificação do delito na fase de pronúncia somente é cabível diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o acusado desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013). 3. Se a desclassificação da conduta pelo juiz da pronúncia ocorre porque cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, resta ausente qualquer usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (AgRg no AREsp n. 1.260.736/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 28/8/2018). 4. Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da dinâmica dos fatos, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, vale dizer, o Tribunal do Júri
. 5. No caso concreto, a Corte estadual concluiu pela possibilidade de existência de dolo de matar na conduta do réu, ao mencionar os relatos da vítima e de diversas testemunhas, bem como a própria confissão do acusado, o qual esclareceu com riqueza de detalhes a dinâmica do fato, dando conta de que ele empreendeu fuga ao ser abordado por viatura da polícia, inclusive em alta velocidade, admitindo que estava sob influência de álcool e que se recordava de ter disparado arma de fogo. 6. Uma vez que há, no acórdão, referência a elementos dos autos a fornecer a prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para a pronúncia do recorrente, concluir pela impronúncia, pela desclassificação do crime ou até que o acusado haveria desistido voluntariamente demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. Adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório, o que ficou demonstrado no caso em exame. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.215.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 3/11/2025) (grifo nosso)

Na espécie, a análise do elemento subjetivo demanda aprofundamento probatório incompatível com esta fase processual, devendo ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, a quem compete, com exclusividade, decidir sobre a intenção do agente e a correta subsunção típica da conduta.

Ante a persistência de indícios de dolo homicida, mostra-se incabível a desclassificação pretendida, sob pena de indevida supressão da competência do Tribunal do Júri.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026